Tribunal: TJDFT
Processo: 0738629-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da Agravada sobre imóvel objeto de contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária ou de penhora de eventual crédito Agravada, no rosto dos autos de n° 0707251-24.2021.8.07.0001, bem como que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Aduz o Exequente que o MM. Juiz equivocou-se quanto à inexistência de crédito da Agravada decorrente da rescisão do contrato de compra e venda nos autos n. 0707251-24.2021.8.07.0001, pois a demanda encontra-se suspensa até o julgamento do Tema n. 1.905 do STJ. Ademais, há de prevalecer a tese de que aplica-se o CDC àquele caso e remanescerá à Agravada direito à certa quantia em dinheiro. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa aduz que, ao contrário do afirmado pelo MM. Juiz, há prova de confusão patrimonial entre a Agravada e a pessoa jurídica da qual é sócia. O Autor alega que a penalidade decorreu de atraso na entrega de obra contratada, porém o atraso está justificado na grande dificuldade encontrada para aquisição de materiais de construção na localidade. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: 1. Do pedido de penhora dos direitos aquisitivos da executada Marie Leide sobre o imóvel de matrícula 67.878 e penhora dos créditos da executada Marie Leide junto à credora fiduciária decorrente do pagamento da entrega e parcelas para aquisição do imóvel: Vê-se no ID107004772 a certidão de matrícula do imóvel cujos direitos foram indicados a penhora, e nela consta que a propriedade fiduciária fora consolidada pela credora Soltec Engenharia (Av 10). Na Av 11 consta a averbação do leilão negativo promovido pela Soltec. A Lei da alienação fiduciária (Lei n.o 9.514/1997) estabelece em seu art. 27, §2o, que "se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no §2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o §4o", ou seja, se no segundo leilão o maior lance não for superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais (§2o), a dívida é considerar extinta e o credor não é mais obrigado a entregar ao devedor a importância que sobejar da venda do imóvel (§4o). Dito isso, infere-se que não há direitos aquisitivos em favor da devedora, pois o credor fiduciário realizou o segundo leilão e não obteve lance maior do que a dívida decorrente da aquisição do imóvel, não havendo assim nenhum valor remanescente devido pelo credor fiduciário em favor da devedora fiduciante. Assim, indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, bem como do pleito de penhora dos créditos da executada Marie Leide junto à credora fiduciária. 2. Do pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece a configuração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade, conforme estabelecido no artigo 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Contudo, a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não permite, por si só, a aplicação do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, posto que é exigida a demonstração da conduta dolosa do devedor, ou a confusão patrimonial ou ainda a transferência de bens do sócio para a pessoa jurídica, com intuito de frustrar o processo executivo, o que não ocorre nos presentes autos. Assim, indefiro o pedido de desconsideração inversa apresentada pelo exequente, considerando não estarem presentes os elementos de convicção aptos a configurarem atuação fraudulenta ou abusiva do devedor. A um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A matéria necessita de um mínimo contraditório, dado ser questão eminentemente de fato. Ademais, não se divisa urgência da medida liminar que não possa aguardar a apreciação do Colegiado. Assim, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator